Tribunal: TJDFT
Processo: 0755194-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0755194-60.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MONICA JOELMA NUNES DA SILVA D E S P A C H O Retire-se de pauta. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Após, retornem os autos ao Ministério Público. Brasília, 4 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator